Tribunal: TJMT
Processo: 1014112-42.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014112-42.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: CAREN TUANNI GEMELLI KRISKEVICZ
PACIENTE: ANTONIO APARECIDO ZANATA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Antônio Aparecido Zanata, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra a impetrante que o paciente está cumprindo em regime fechado a pena 5 anos e 5 meses de reclusão, preso desde 27 de novembro de 2020.
Aduz que o paciente é cidadão com histórico social digno, residindo no Estado de Mato Grosso há mais de 17 anos e sempre exercendo atividade laboral lícita, fazendo jus ao cumprimento de pena em regime domiciliar, o que foi indeferido na origem
Assim, postula a concessão da ordem para que o paciente cumpra o remanescente de sua pena em regime domiciliar.
É o essencial.
A prisão discutida no presente feito decorre de condenação definitiva. Neste contexto, eventual substituição desta por domiciliar é admitida apenas nas situações descritas no artigo 117 da Lei de Execuções Penais.
Excepcionalmente, tem-se reconhecido a sua extensão aos condenados em regime semiaberto e fechado, desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida.
No caso dos autos, porém, não há qualquer demonstração de situação extrema, por razões de saúde, que justifique a benesse humanitária.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
Na hipótese não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator